Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
2. As circunstâncias do caso revelaram a periculosidade do paciente, pois, em tese, praticou o delito em via pública, à luz do dia, com uso de uma tesoura, contra uma vítima de apenas 15 (quinze) anos de idade. O risco de reiteração delitiva também está demonstrado, uma vez que o paciente é reincidente em delito de mesma natureza (roubo circunstanciado), estando, inclusive, em regime de cumprimento de pena na modalidade prisão domiciliar, demonstrando a personalidade voltada para prática delitiva, não havendo outra alternativa apta a resguardar a ordem pública, senão a decretação da prisão preventiva.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente.
4. Ordem denegada.